Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701862-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO BATISTA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DOSAR O REDUTOR. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu vendeu e mantinha em depósito, de maneira ilícita, substâncias de uso proscrito. 2. Não se cogita da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o acusado praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 3. Admite-se que a natureza e/ou a quantidade da droga apreendida sejam utilizadas para modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4.1. A incapacidade financeira do sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, que é sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado. 5. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando a redução do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada GLEYCIANNE HALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 55211. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A sentença fixou a redução da pena em fração intermediária por conta da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas em poder do apelante (maconha e MDMA), sendo que essas circunstâncias não foram valoradas negativamente na primeira fase, afastando a possibilidade de bis in idem [...] Desse modo, a fração aplicada na sentença é adequada, não havendo o que modificar” (ID. 60742561). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial também não comporta seguimento, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU A QUANTIDADE DE DROGA PARA ELEVAR A PENA BÁSICA E MODULAR A MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DA DROGAS. TRIBUNAL AFASTA A QUANTIDADE DE DROGA DA TERCEIRA FASE , DE MODO A CORRIGIR O BIS IN IDEM. ESCOLHA DE QUAL FASE UTILIZAR A CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em relação à minorante do tráfico privilegiado de drogas, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria. [...] (AgRg no AREsp n. 2.575.816/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, nada a prover, tendo em vista que “a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome da advogada GLEYCIANNE HALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 55211. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016